Tribunal: CARF
Processo: 11080.002795/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002795/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
RENNER HERRMAN N S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2006
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
É cabível o lançamento para prevenir a decadência, no caso em que o sujeito
passivo optou pela via judicial para reivindicar créditos do IPI, que foram
utilizados, na escrita fiscal, para dedução de débitos desse mesmo imposto.
DEPÓSITOJUDICIAL.INCIDÊNCIADEJUROS.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
Em função do depósito do valor resultar na incorreta redução do saldo devido
nos respectivos períodos de apuração, são devidos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002795/2007-49
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002795/2007-49

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se do Auto de Infração das fls. 1143 a 1146 (vol. VI), destinado a constituir
crédito tributário, referente a saldos devedores do IPI, compensados com créditos fictos
desse mesmo imposto, não previstos em lei, mas autorizados por decisão provisória na
Ação Ordinária n2 1999.71.00.022553-8, impetrada em l2 de setembro de 1999, perante
a lâ Vara Federal Tributária de Porto Alegre/RS, créditos esses alusivos a aquisições de
matérias- primas isentas e tributadas à alíquota zero. No referido Auto de Infração, foi
formalizada a exigência do IPI, no valor de R$ 40.840,25, acrescido de juros de mora,
totalizando a importância de R$ 52.027,39, na data do lançamento de ofício, em que
ficou consignado expressamente que o crédito tributário constituído está com a
exigibilidade suspensa, por força de depósitos judiciais efetuados nos autos da ação
ordinária antes mencionada.
O Relatório da Ação Fiscal - IPI das fls. 1141 e 1142 (vol. VI) informa que o
contribuinte foi vitorioso na referida demanda judicial até a data do lançamento de
ofício, aguardando, naquela data, o julgamento do Recurso Extraordinário interposto
pela União. O mesmo relatório averba que o contribuinte se apropriou dos créditos
litigados, escriturando-os no livro do IPI e nas respectivas contas contábeis, tendo
efetuado o depósito judicial dos valores discutidos, conforme comprovantes juntados ao
processo. Contudo, continua o Auditor-Fiscal autuante:
em face da prática adotada
pelo sujeito passivo de registrar nos
livros o crédito do IPI sob discussão judicial, em que pese o depósito do valor, resultou
na incorreta redução do saldo devido nos respectivos períodos de apuração. Dessa
forma, os valores de IPI em litígio não foram declarados em DCTF
No mesmo relatório, a fiscalização esclarece que o procedimento correto seria apurar o
valor devido e declarar em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), informando a parcela sob litígio no campo “suspensão” da referida declaração,
por terem sido efetuados depósitos judiciais. À vista disso, foi efetuado “o lançamento
de oficio dos valores de IPI não declarados em DCTF, conforme períodos constantes
na planilha 'RENNER HERRMANN S/A - IPI DEPÓSITOS JUDICIAIS’, a qual é parte
anexa deste relatório e juntada às fls. a fim de prevenir a decadência, haja vista a
discussão judicial com suspensão da exigibilidade do crédito tributário face ao
depósito do montante integral”. No lançamento de ofício, foram adicionados, ao valor
do IPI, os juros de mora, a partir do vencimento por período de apuração, sem aplicação
de multa de ofício.
Regularmente cientificado do lançamento de ofício em 17 de abril de 2007, conforme
consta na fl. 1143 (vol. VI), o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva, em 11
de maio de 2007, por meio do arrazoado das fls. 1163 a 1174 (vol. VI), firmado por
advogados, credenciados pelos documentos das fls. 1175 a 1178 (vol. VI), e instruído
com os documentos das fls. 1179 a 1184 (vol. VI), alegando, em suma, que o
lançamento é despropositado, sem objeto, ao fundamento de que, se há depósito
tempestivo do montante integral e suspendendo este a exigibilidade do crédito
tributário, “é porque este já existe, não necessitando ser lançado pela autoridade fiscal”.
De outro turno, após afirmar, reiteradamente, que efetuou o depósito da integralidade do
crédito tributário nas datas em que se tomou exigível o tributo, entende descabida a
exigência dos juros de mora, uma vez que mora não existiría. Pede, à vista disso, o
cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002795/2007-49

Em 15 de outubro de 2010, através do Acórdão n° 10-27.843, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de
janeiro de 2011, e-folhas 1.200.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de fevereiro de 2011, de
e-folhas 1.201 à 1.210.
Foi alegado:
A recorrente é empresa do ramo de tintas e vernizes, tendo iniciado as
atividades há mais de 80 anos. Sempre atuou na estrita observância dos ditames legais,
especialmente as normais tributárias, jamais deixando de contribuir com o Poder Público, bem
como sempre perseguindo aquilo que, dentro da Lei, entende ser o correto.
Nesse contexto, a recorrente ajuizou em 1o de setembro de 1999, perante a
Justiça Federal em Porto Alegre, o processo n° 1999.71.00.022553-8, onde debate o direito ao
crédito presumido do IPI nos insumos adquiridos com alíquota zero ou com isenção ao tributo.
Na ação, houve o deposito integral do crédito tributário, suspendendo-se a exigibilidade desse
crédito por força do artigo 151, II, do CTN.
Nada obstante, com vistas a prevenir a decadência, foi lavrado o auto de
infração que embasa a ação fiscal epigrafada, imputando à recorrente, em valores da época, o
não pagamento de R$ 40.840,25 a título de crédito de IPI apropriado e discutido em juízo.
- AÇÃO FISCAL
Em 16 de maio de 2007 foi lavrado auto de infração, no valor de R$ 52.027,39,
já computados juros de mora de R$ 11.187,39, por "falta de declaração em DCTF de IPI
questionado judicialmente".
- DIREITO
A decisão recorrida deve ser reformada para julgar improcedente a ação fiscal
ou, alternativamente, para excluir os juros moratórios, porquanto equivocadamente embasada no
argumento de que é plenamente cabível o lançamento de tributo sub judice a fim de se evitar a
decadência do direito de lançar, bem como que o depósito judicial não elide a mora no
cumprimento da obrigação tributária.
Inicialmente, é imperioso reforçar que houve o depósito integral do crédito
fazendário. Independentemente de a ação ser julgada procedente ou improcedente, é conclusão
inarredável que a certeza sobre o an debeatur e o quantum debeatur estará chancelada pelo
Poder Judiciário. Desta forma, ainda que perdure a discussão acerca da conversão dos depósitos
em renda da União ou o pagamento do tributo na forma da Lei n° 11.941/09, é evidente que o
crédito, de uma maneira ou de outra, restará plenamente satisfeito, na exata extensão que lhe der
o Poder Judiciário e cuja certeza estará acobertada pelo manto da coisa julgada.
E manifesto, como sustentando pelo próprio auto de infração, que houve o
depósito integral em juízo do tributo em contenda. E, não por outro motivo, colhe-se do relatório
da ação fiscal que "esses débitos ficam com a exigibilidade suspensa, por força do inciso II do
artigo 151 do CTN". (com grifos no original).
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002795/2007-49

Nesse contexto, é absoluta mente dispensável a autuação, inclusive com a
cominação de multa moratória, na medida em que o contribuinte apurou o tributo devido e, em
vez de recolhê-lo, depositou-o e questionou-o em juízo. Assim, é claro e evidente que o IPI foi
apurado e garantido, de modo que a ação fiscal é manifestamente inócua, porquanto lhe falece
objeto. Não há lançamento a ser feito!
O depósito judicial, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário, na
forma do art. 151, II, do CTN, transfere ao Poder Judiciário a autoridade sobre a ação tributária.
- PEDIDO
Ante o exposto, requer a V. Sa. o acolhimento do provimento do recurso para
reformar in totum a decisão proferida pelo órgão a quo, declarando a insubsistência da ação
fiscal por total falta de fundamento fático e jurídico, mantendo-se a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, tal qual determinando pelo Juízo Federal. Alternativamente, requer a
reforma da decisão para excluir do auto de lançamento os juros moratórios, conforme
argumentos acima alinhavados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de
janeiro de 2011, e-folhas 1.200.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de fevereiro de 2011, de
e-folhas 1.201.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da ação fiscal;
 Do Direito.
Passa-se à análise.
Transcreve-se o Termo de Verificação Fiscal (e-folhas 1.145 – 1.146):
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002795/2007-49

A presente ação fiscal foi iniciada em 08/01/2007 (vide Termo de Início da Ação Fiscal
a fls. 04 a 05) e ampliada em 07/03/2007 (fls. 09), tendo por escopo a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias referentes aos tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
1010100.2006.00569-8. No que se refere ao Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI foi apurado o que a seguir é relatado.
Em 01/09/1999 o contribuinte ingressou com ação ordinária contra a União Federal,
processo distribuído à Ia Vara Federal Tributária de Porto Alegre sob n°
1999.71.00.022553-8, com vistas a obtenção de tutela judicial para que fosse declarado
o direito de apropriar crédito de IPI sobre insumos industrializados adquiridos com
alíquota zero ou isentos do imposto (fls. 11 a 41).
A sentença emitida em 19/12/2001 declarou procedente a ação (fls. 42 a 60). A União
interpôs recurso de apelação junto ao TRF, do que resultou decisão daquele tribunal
pela manutenção da sentença de primeiro grau (fls. 61 a 67). Do recurso especial
impetrado pela União, foi negado provimento pelo STJ (fls. 68 a 76). Atualmente, o
processo aguarda pelo julgamento do recurso extraordinário interposto pela União junto
ao STF (fls. 82).
Com relação ao período objeto de fiscalização do IPI, o qual se refere a janeiro/2002 a
dezembro/2006, constatei que o contribuinte apurou créditos do imposto pelas
aquisições de insumos com alíquota zero ou isentos, conforme pleiteado na ação
judicial, e apropriou os referidos créditos nos livros do IPI (fls. 313 a 525) e nas contas
contábeis respectivas (fls. 526 a 776).
O contribuinte também efetuou o depósito judicial dos valores discutidos,
conforme comprovantes juntados ao processo (fls. 83 a 312). Ocorre que em face
da prática adotada pelo sujeito passivo, de registrar nos livros o crédito do IPI sob
discussão judicial, em que pese o depósito do valor, resultou na incorreta redução
do saldo devido nos respectivos períodos de apuração. Dessa forma, os valores de
IPI em litígio não foram declarados em DCTF (fls. 1128 a 1139). O procedimento
correto seria apurar o valor devido e declarar em DCTF, informando a parcela sub
judice no campo “suspensão” da declaração, tendo em vista o depósito judicial.
Por esse motivo, efetuamos o lançamento de ofício dos valores de IPI não declarados
em DCTF, conforme períodos constantes na planilha “RENNER HERRMANN S/A -
IPI DEPÓSITOS JUDICIAIS”, a qual é parte anexa deste Relatório e juntada às fls.
1140, a fim de prevenir a decadência, haja vista a discussão judicial com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário face ao depósito do montante integral.
(Grifo e negrito nossos)
A autoridade fiscal esclareceu em seu relatório fiscal que o lançamento foi
efetuado para prevenir a decadência tendo em vista a existência de depósitos judiciais dos
montantes devidos.
Contudo, o depósito do valor resultou na incorreta redução do saldo devido nos
respectivos períodos de apuração.
- Da ação fiscal.
O fundamento para o lançamento efetuado encontra-se disposto na Lei
9.430/96, que assim determina:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002795/2007-49

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Como se vê o procedimento efetuado pela autoridade fiscal encontra-se
amparado em dispositivo legal vigente, o que afasta a possibilidade de o julgador administrativo
afasta-lo por ilegalidade ou inconstitucionalidade.
- Dos juros de mora
Quanto à incidência de juros de mora, para os períodos de apuração com
existência de depósito judicial tempestivo e integral, dispõe a Súmula CARF n° 132, in verbis:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Em função do depósito do valor resultar na incorreta redução do saldo devido
nos respectivos períodos de apuração, são devidos juros de mora.

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital